Tribunal: TJES
Processo: 5021662-59.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021662-59.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: SEBASTIAO ANDRADE FILHO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGADAS OMISSÃO E OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO. AFASTADO JULGAMENTO EXTRA PETITA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. Desnecessária a intimação do Embargado para contrarrazões na hipótese em que não haverá o acolhimento do recurso, a teor da regra contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

2.
Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

3.
O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, ausentes as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a sua rejeição é medida que se impõe.

4. N
ão há falar em julgamento extra petita, eis que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

5. Pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 07 de 11 de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5021662-59.2022.8.08.0035

EMBARGANTE:
SEBASTIÃO ANDRADE FILHO

EMBARGADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
SEBASTIÃO ANDRADE FILHO
contra v. acórdão (ID 5807918) que, nos autos da Apelação Cível, por maioria, anulou a sentença dos autos da “Ação de Obrigação de Fazer c/c repetição de indébito” ajuizada pelo Embargante em desfavor de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
.

Em suas razões recursais (ID 6152099), o Embargante alega omissão e obscuridade no acórdão embargado, eis que houve confissão ficta do réu, além de o julgamento ter sido “extra petita”, pois não houve pedido de anulação da sentença.

Nesse sentido, pugna se digne receber o presente recurso a fim de declarar o vício, requerendo, ainda seja prequestionada a matéria, uma vez que não houve enfrentamento explícito da questão.

Desnecessária a intimação para contrarrazões, a teor da previsão contida no parágrafo 2º do artigo 1.023 do Código de Processo Civil
[1]
.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

Verifica-se que o Embargante pretende, em verdade, afastar a aplicação da matéria relativa à distribuição do ônus da prova para manter a sentença objurgada que, como fundamentado no acórdão, está eivada de vício.

Ademais, não há falar em julgamento extra petita, eis que a nulidade pode ser reconhecida de ofício pelo órgão julgador.

Forçoso reconhecer que a parte pretende apenas rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve vícios por parte deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

I
mportante ressaltar, ainda, que, pela atual legislação, não prosperam os embargos declaratórios com fins exclusivos de prequestionamento para submeter o caso às Cortes Superiores (CPC, art. 1025).

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

[1]
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. [...]
§ 2º O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos,
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07/11/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.